Tribunal: STF
Processo: HC 191172
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília/DF, nos autos da medida cautelar nº 2018.01.1.035981-9, determinou, em 1º de abril de 2019, a prisão preventiva do paciente, ante o cometimento, por 18 vezes, do crime do artigo 333 (corrupção ativa) do Código Penal. Destacou materialidade e indícios de autoria, consideradas promessas de vantagens indevidas para que funcionário público, na condição de coordenador da unidade de bilhetagem automática do DFTRANS, agisse em favor dos respectivos interesses, deixando de supervisionar a atuação da COOPERBRAS, cooperativa dirigida pelo acusado. Assentou imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, aludindo ao prejuízo financeiro e ao risco de reiteração delitiva, observado o lapso temporal dos crimes – janeiro de 2017 a março de 2018. Salientou indispensável a medida à instrução, reportando-se a relatório de investigações por meio do qual noticiada ameaça a duas testemunhas, e à aplicação da lei penal, ressaltando a possibilidade de, solto, ocultar valores provenientes dos crimes, prejudicando o ressarcimento. Deixou de implementar a prisão dos corréus Soraya e Harumy, tendo como suficiente a imposição de cautelares diversas.
    Em 2 de dezembro de 2019, no processo-crime que passou a tramitar sob o nº 2018.01.1.014904-9, concluindo ausente justificativa para manutenção, afastou as medidas relacionadas aos corréus. Realçou encerrada a instrução. Indeferiu pedido de revogação da custódia provisória do paciente, dizendo-a necessária à aplicação da lei penal, uma vez que, havendo oportunidade de apresentar-se em Juízo, deixou de fazê-lo.
    Em audiência realizada no dia 28 de janeiro de 2020, não acolheu novo requerimento formulado pela defesa, frisando imprescindível a prisão ante a condição de foragido.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o recurso em habeas corpus nº 124.990/DF. A Quinta Turma negou provimento a agravo. Com embargos declaratórios, não se alcançou êxito.
    A impetrante sustenta a insubsistência da fundamentação do ato que implicou a prisão, considerada a superveniente alteração do quadro fático. Afirma que o Juízo, ao determiná-la, assentou, somente no tocante ao paciente, indispensável a medida em razão de ameaças a testemunhas. Referindo-se à decisão mediante a qual, em 2 de dezembro, indeferido pedido de revogação, destaca encerrada a instrução, mantida a medida ante o argumento da necessidade de preservar-se campo à aplicação da lei penal, uma vez não ter o paciente comparecido a atos processuais. Aduz inexistir tentativa de fugir à responsabilidade penal, sublinhando o comparecimento perante a autoridade policial e o fato de haver constituído advogado. Aponta não comprovada ocorrência de ameaças, mencionando depoimentos prestados por testemunhas. Ressalta a falta de contemporaneidade entre os fatos imputados, de janeiro de 2017 a março de 2018, e o pronunciamento por meio do qual implementada, em 1º de abril de 2019. Assevera viável cautelar diversa, dizendo encontrar-se o acusado na mesma situação jurídica dos corréus. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento e, sucessivamente, a substituição por cautelar alternativa. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Em 19 de março de 2020, Vossa Excelência, no habeas corpus nº 182.389, impetrado em favor do paciente e voltado contra ato mediante o qual o Relator declarou prejudicada a impetração de nº 560.738/DF, no Superior Tribunal de Justiça, deferiu pedido de liminar, revogando a custódia. A Primeira Turma, em Sessão virtual realizada de 29 de maio a 5 de junho de 2020, inadmitiu o habeas, tornando insubsistente a medida de urgência implementada. 
    2. O pronunciamento da Primeira Turma no habeas de nº 182.389 não repercute, em termos de preclusão, tendo em vista serem diversos os atos coatores. Neste, é a decisão da Sexta Turma, no recurso em habeas corpus nº 124.990/DF, do Superior Tribunal de Justiça, e, naquele, foi o ato do Relator, na impetração de nº 560.738/DF, no que declarou-a prejudicada. 
    Levando em conta o mencionado pelo Juízo quanto ao estágio do processo-crime, no que encerrada a instrução, surge a insubsistência do fundamento – ameaça a testemunhas –, porquanto não mais caracterizado risco de interferência na produção probatória.
    A problemática alusiva à fuga tem solução no artigo 366 do Código de Processo Penal. Ainda que o acusado, citado por edital, não constitua defesa técnica, as consequências são a suspensão do processo e do prazo prescricional. 
    3. Defiro a liminar. Recolham o mandado de prisão, ou, se cumprido, expeçam alvará de soltura a ser implementado com as cautelas próprias: caso o paciente não se encontre custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada nos autos da medida cautelar nº 2018.01.1.035981-9, que passou a tramitar, considerado o processo-crime, sob o nº 2018.01.1.014904-9, da Primeira Vara Criminal de Brasília/DF. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator